Tribunal: TJES
Processo: 5000292-25.2021.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defensoria Pública
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-25.2021.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. APELO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que, em Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido para determinar a adoção de medidas para a instalação de unidade da instituição na Comarca de São José do Calçado.

A recorrente argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, em demanda que envolve o controle judicial de políticas públicas de alta complexidade, como a estruturação da Defensoria Pública, configura cerceamento de defesa por suprimir a fase de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A controvérsia sobre a implementação do direito fundamental de acesso à justiça, por meio da estruturação da Defensoria Pública, envolve matéria complexa que não se esgota na mera constatação da ausência do serviço em determinada comarca, exigindo dilação probatória.

4)
Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 698 da Repercussão Geral), a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é legítima, mas pressupõe a comprovação de "ausência ou grave deficiência do serviço público", o que demanda instrução processual para a construção de base empírica sólida.

5)
O julgamento antecipado do feito impediu a produção de provas sobre a real dimensão do problema, os esforços empreendidos pela Administração Pública para solução e a viabilidade de medidas estruturais, cerceando o direito de defesa dos demandados e abdicando dos elementos necessários para decisão em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e eficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso provido para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. Apelo do Estado do Espírito Santo prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Em ações que versem controle judicial de políticas públicas, como a estruturação da Defensoria Pública, o julgamento antecipado da lide que impede a produção de provas sobre a complexidade da questão e os planos da Administração configura cerceamento de defesa, porquanto obsta a análise aprofundada da omissão estatal e a formulação de decisão sistêmica e razoável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 684.612/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública Estadual para anular a sentença, julgando prejudicado o recurso do Estado do Espírito Santo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defensoria Pública Estadual suscita preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado obstou a produção de provas relevantes sobre o mérito da demanda.

Como cediço, o art. 369 do CPC estabelece o direito das partes de provar os fatos por todos os meios legais, bem como o art. 370 do CPC determina que ao juiz caberá a análise das provas necessárias, podendo indeferi-las, por decisão fundamentada:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Por sua vez, é nulo o julgamento antecipado da lide que compromete a elucidação da controvérsia e impede a prova dos fatos essenciais à resolução justa e ponderada da controvérsia.

Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Daniel da Silva Pinto contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, que julgou improcedente o pedido em Ação de Retificação de Registro Civil. O apelante busca corrigir alegado erro na declaração de óbito de seu pai, Gilmar Pereira Lessa, questionando a existência de Felipe Pereira Júnior como filho do de cujus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral requerida; e (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR O cerceamento de defesa se configura pelo indeferimento da oitiva do declarante do óbito e de diligências solicitadas pelo apelante, essenciais para elucidar o possível erro no registro civil. O julgador pode indeferir provas dispensáveis (art. 370 do CPC), mas, no caso, a prova oral requerida é relevante para esclarecer a controvérsia sobre a filiação questionada, conforme entendimento jurisprudencial.
A negativa de produção de prova impede a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O indeferimento de prova oral pertinente ao deslinde da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa.
A sentença que impede a produção de provas essenciais deve ser anulada, com reabertura da instrução probatória.
(Data: 09/Oct/2024 Órgão julgador: 1a Câmara Cível Número: 5004748-75.2022.8.08.0048 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Registro Civil das Pessoas Naturais)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Restando comprovado que o Apelante faz jus à gratuidade judiciária, o benefício reconhecido na sentença deve ser mantido. 2 –
O cerceamento de defesa resta configurado nas hipóteses em que é prolatada sentença de improcedência, com fundamento na ausência de provas, sem que fosse oportunizado à parte a produção das provas necessárias à comprovação do direito alegado. 3 – Sentença anulada.
(Data: 14/Sep/2023 Órgão julgador: 4a Câmara Cível Número: 0000419-35.2017.8.08.0031 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Gratificações Municipais Específicas)

In casu
, a matéria de fundo envolve o controle judicial de políticas públicas, especificamente no que tange à implementação do direito fundamental de acesso à justiça, por meio da estruturação da Defensoria Pública.

Trata-se de questão complexa, que não se esgota na mera verificação da ausência de serviço público em determinada localidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ (
Tema 698 da Repercussão Geral
), fixou importantes balizas para a atuação do Poder Judiciário em casos como o presente.

Na ocasião, ficou assentado que a intervenção judicial é legítima, mas deve observar parâmetros de razoabilidade e eficiência, respeitando o espaço de discricionariedade do administrador.

Segundo o voto do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, redator para o acórdão, a intervenção judicial pressupõe a devida comprovação da "ausência ou grave deficiência do serviço público", o que demanda análise que transcende a simples constatação fática inicial.

Além disso, a decisão judicial deve, como regra, abster-se de determinar medidas pontuais e específicas, incumbindo-lhe "
apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
".

Essa metodologia, como se depreende, exige seja o processo judicial adequadamente instruído.

É preciso, de forma efetiva, seja oportunizada às partes, e especialmente à Administração Pública, a produção de provas sobre a real dimensão do problema, as razões da eventual omissão e a viabilidade das soluções possíveis.

O julgamento prematuro da lide, logo após a contestação, impede a análise aprofundada de tais questões.

Ao sentenciar o feito de forma antecipada, o douto magistrado suprimiu a possibilidade de diálogo a respeito dos esforços que vêm sendo empreendidos para a expansão da Defensoria Pública Estadual.

A propósito, o Estado do Espírito Santo já havia noticiado a existência de
programa de instalação de unidades da Defensoria em diversos Municípios, que abrangeria, a seu tempo, a comarca de São José do Calçado
, o que não fora devidamente analisado pelo juízo.

A imprescindibilidade da fase de instrução probatória exsurge, ainda, da necessidade de elaboração e discussão de plano que ateste as reais necessidades regionais e a viabilidade orçamentária para a instalação de novas unidades, o que poderia, inclusive, demonstrar a existência de outros municípios em situação de maior vulnerabilidade e, portanto, mais necessitados que São José do Calçado.

A ausência dessa etapa processual impediu debate qualificado sobre a existência de omissão "grave" e inescusável, bem como sobre as múltiplas formas de solucioná-la, que não se resumem à imediata instalação de um núcleo na comarca.

Como salientado pelo Ministro Luís Roberto Barroso no judicioso voto condutor, “
no atendimento dos pedidos formulados pelo autor da demanda, deve-se observar a possibilidade de universalização da providência a ser determinada, considerados os recursos efetivamente existentes
”
, porquanto “
finitos e insuficientes ao atendimento de todas as necessidades sociais, impondo ao Estado a tomada de decisões difíceis
”

Ressalta ainda que “
decisões judiciais casuísticas, como a que determina o cumprimento de obrigação pura e simples e se distancia de visão sistêmica sobre a matéria, acabam por contribuir para a desorganização da Administração Pública, comprometendo a eficiência administrativa no atendimento ao cidadão e impedindo a otimização das possibilidades estatais
”.

A atuação judicial em políticas públicas, para ser legítima e eficaz, não pode prescindir de base empírica sólida, construída ao longo da instrução processual, não
a posteriori
, na fase executória, sem prévia aprovação de plano estratégico e estipulação de prazo razoável para implantação.

É imperioso perquirir medidas estruturais de resolução do conflito, no intuito de atingir o estado de coisas ideal mediante priorização do diálogo institucional, permitindo que o administrador apresente e justifique seus planos de atuação.

Assim, o julgamento antecipado não apenas cerceou o direito de defesa dos demandados, como também abdicou dos elementos necessários para proferir decisão em conformidade com os parâmetros fixados pelo Excelso Pretório.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a preliminar suscitada pela Defensoria Pública Estadual para anular a sentença e determinar o prosseguimento da instrução probatória, julgando prejudicado o apelo do Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão virtual 13-17/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões